Tribunal: TJMT
Processo: 1013961-13.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1013961-13.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTES: WELLINGTON QUADROS SILVA e RONIVAN DUARTE SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Simone Campos da Silva, Defensora Pública, em favor de Welington Quadros Silva e Ronivan Duarte Santos, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo os pacientes, imposto pelo juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos no. 0013500-29.2020.8.11.0042, código n.o 624938.
Sustenta a impetrante que os pacientes encontram-se presos cautelarmente desde 09/05/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, II e VII c/c art. 70, caput, c/c art. 158, § 1o e § 3o, primeira e segunda parte, todos do Código Penal.
Aduz que por ocasião da prisão em flagrante, a Defensoria Pública protocolizou pedido de liberdade provisória, haja vista que em face da suspensão dos atos processuais devido à pandemia de Covid-19, não foi realizada audiência de custódia, mas a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, entendendo o magistrado que a manutenção da prisão é necessária para garantir a ordem pública, devido à gravidade concreta da conduta, praticada mediante concurso de pessoas e grave ameaça com emprego de arma branca e que a concessão da liberdade serviria para estímulo de novas práticas delitivas.
No entanto, aduz que o magistrado utilizou-se de termos genéricos para negar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Sustenta que “o fato dos pacientes terem sido presos por roubo circunstanciado não justifica a decretação da prisão processual para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal, sem que para isso haja indicação de elementos concretos, o que não se vislumbra no caso em apreço” (sic).
Assevera que foi renovado pedido de revogação da prisão preventiva em 15/06/2020, ressaltando a primariedade dos pacientes, mas até a presente data não consta decisão sobre referido pedido, tampouco formalizou-se a citação dos pacientes.
Sustenta que a liberdade, antes de sentença penal condenatória definitiva, é a regra em nosso ordenamento jurídico, ao passo que a prisão cautelar é exceção, em observância ao princípio da presunção da não culpabilidade, sobretudo quando perfeitamente cabíveis medidas cautelares diversas, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Aduz que os pacientes são primários e nunca tiveram envolvidos na prática delitiva, estão devidamente identificados nos autos, possuem residência fixa na Comarca, residindo com seus familiares, de modo que podem ser encontrados para todos os atos do processo, não possuindo interesse em se esquivarem de suas obrigações perante o juízo competente.
Assim, sem que haja motivação idônea para a decretação da prisão preventiva dos pacientes, a decisão de primeiro grau mostra-se nula, contrariando o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
Por fim, aduz que “além da ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, quando há outras medidas pertinentes e cabíveis no caso em tela, a demora na resolução no presente caso poderá implicar no surgimento de danos a saúde dos Pacientes, colocando sua vida em grave risco, devido ao alto risco de contaminação pelo coronavírus, que está se propagando cada vez mais no Brasil nos últimos dias, devendo ser com o máximo de urgência concedida a liminar em favor dos Pacientes” (sic).
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que estão submetidos os pacientes, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, substituindo por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva dos pacientes, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Conforme consta dos autos, os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 157, §2o, II e VII c/c art. 70, caput, c/c 158, § 1o e § 3o, primeira e segunda parte, todos do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento de ser necessário garantir a ordem pública, uma vez que “a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade dos suspeitos, pois a forma da execução do delito de roubo, praticado em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, torna imperiosa as suas retiradas, por ora, do meio social para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual” (sic).
Eis o conteúdo da decisão, transcrita na inicial, verbis:
“In casu”, as provas até então produzidas estão a demonstrar a materialidade e indícios de autoria (Fumus Comissi Delicti), conforme narrado no Boletim de Ocorrência n. 2020.112244 e das declarações prestadas pela vítima e pelos policiais militares.
Quanto à necessidade da segregação (“periculum libertatis”) entendo pertinente a mantença das prisões como forma de garantir a ordem pública, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade dos suspeitos, pois a forma da execução do delito de roubo, praticado em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, torna imperiosa as suas retiradas, por ora, do meio social para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.
Diante da situação fática vislumbrada, é certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para os autuados, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade.
Certamente o delito em questão é grave, praticado mediante grave ameaça e lesão contra a pessoa e em concurso de duas pessoas sendo a vítima ameaçada, agredida e rendida durante o roubo.
Considerando tais circunstâncias e embasado em entendimento jurisprudencial, o fato ser este, eventualmente, possuidor de condições subjetivas favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua decretação, como no caso dos autos.
Dessa forma, no presente caso não vislumbro a possibilidade da substituição da prisão dos autuados por qualquer medida cautelar elencada no art. 319 do Código de Processo Penal, por se apresentarem inadequadas e insuficientes à gravidade concreta do fato investigado, sendo forçosa a manutenção da custódia, como única medida capaz de preservar a ordem pública e a aplicação da lei penal. (...)”
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que o magistrado considerou que a conduta dos pacientes é dotada de gravidade concreta e se releva extremamente reprovável, porquanto teriam praticado o roubo mediante grave ameaça e em concurso de duas pessoas sendo a vítima ameaçada, agredida e rendida durante o roubo, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa.
Por outro lado, observa-se que parte do dito constrangimento ilegal propalado na exordial se refere ao risco de contágio do COVID-19 ao qual os pacientes estariam submetidos, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional.
Neste tocante, quanto à tese de suposta possibilidade de epidemia, não resta comprovada a situação precária da Penitenciária Central do Estado, para lidar com o COVID-19 e, por fim, não há prova da condição de saúde dos pacientes, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.
Nesse cenário, o presente Habeas Corpus se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, a qual deverá encaminhar cópia da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, bem como o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de julho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator